Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. VÍCIO. ASSINATURA. ELETRÔNICA. SUSTENTAÇÃO. ORAL. JUÍZO. RETRATAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. A alegação de vício na assinatura eletrônica do acórdão é incapaz de anulá-lo se estiver baseada em premissas de fato e de direito equivocadas.
2. O Código de Processo Civil não prevê sustentação oral em caso de juízo de retratação estabelecido pelo art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
5. Embargos de declaração desprovidos.